Tribunal: TJES
Processo: 5012316-65.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012316-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: 32.605.071 LUIZ GUSTAVO CARDOSO ESTEVAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LUIZ GUSTAVO CARDOSO ESTEVAO em face de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA em que narra o autor que fechou a operação em dólar com a fabricante de Taiwan e buscou realizar a conversão em moeda nacional através de transação bancária “CÂMBIO” da Instituição SICOOB, contudo, não obteve sucesso.

Sobreveio sentença em ID. 14602593, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO o pedido de obrigação de fazer da requerida providenciar todos os meios necessários para que ocorra a transferência internacional almejada, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por perda superveniente de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, razão pela qual REVOGO a Decisão ocorrida no ID 34637340.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a) CONDENAR solidariamente as partes requeridas COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A, a pagar à parte autora LUIZ GUSTAVO CARDOSO ESTEVAO indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, o banco Sicoob interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A parte Recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Preliminarmente, verifico que se mostra inequívoca a legitimidade do Banco Sicoob para figurar no polo passivo da demanda. É que, a partir da perspectiva do consumidor, as instituições que compõem o conglomerado Sicoob apresentam-se de forma unificada no mercado, utilizando a mesma marca, símbolos e estratégias de publicidade, circunstância que gera legítima confiança quanto à identidade e à responsabilidade solidária entre as cooperativas e o banco centralizador.

Nesse contexto, verifica-se a teoria da aparência, segundo a qual o consumidor não pode ser onerado a distinguir, em suas relações jurídicas, a estrutura societária interna do grupo econômico.

Ressalte-se que o Banco Sicoob e a Sicoob Conexão integram o mesmo grupo econômico, beneficiando-se reciprocamente da exploração da atividade financeira sob a mesma insígnia e unidade mercadológica. Tal circunstância atrai a incidência dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, do CDC, que estabelecem a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, impondo-lhes a responsabilidade conjunta pelos vícios e fatos do serviço.

Destarte, a responsabilização do Banco Sicoob, em conjunto com a Sicoob Conexão resta configurada.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo:

A prática da requerida no desligamento da conta corrente da parte autora sem chance de resposta, denota que ela não se comportou de acordo com o direito, mas, ao reverso, na prática de ato aparentemente ilícito, que comanda dever de indenizar, conforme determinam as disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Diante da rescisão inesperada e recalcitrância em disponibilizar os meios para que ocorresse a transferência financeira, sujeitou a parte autora a alteração do local antes planejado para um menor e, consequentemente, mais barato. Certamente tal situação influenciou negativamente na imagem da parte autora perante seus clientes.

Dessa forma, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de prévia notificação, causando prejuízo à parte autora (inclusive impactando em relação aos destinatários do serviço), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como prudente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a ré a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)